Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-68.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que negou pedido de restituição de veículo apreendido no bojo de investigação criminal que apura suposto crime de estelionato.

2. O apelante sustenta que é legítimo proprietário do bem e vítima do crime investigado, alegando que foi induzido a erro por terceiros na negociação do veículo. Requer a restituição do automóvel, afirmando que a apreensão penaliza indevidamente a vítima e que não há interesse do bem para a instrução criminal.

3. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a manutenção da apreensão é necessária para a continuidade das diligências investigativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo apreendido ainda interessa à investigação criminal, justificando a sua não restituição ao apelante neste momento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos dos artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal, a restituição de bem apreendido somente é possível quando comprovada a propriedade e desde que sua manutenção não seja necessária para a investigação ou instrução processual.

6. Como no caso concreto a apreensão do veículo se deu no contexto de investigação de estelionato, sendo necessário para esclarecer a materialidade e a autoria do delito, conforme fundamentado pelo juízo de origem, mantem-se a negativa de devolução.

7. A liberação prematura do bem pode comprometer a coleta de provas e a elucidação dos fatos, especialmente considerando que o veículo pode ser objeto de perícia criminal para confirmar a dinâmica do crime investigado.

8. A propriedade alegada pelo apelante não é suficiente, por si só, para ensejar a restituição, uma vez que a legislação processual penal condiciona a devolução à ausência de interesse investigativo sobre o bem.
9. Se a decisão recorrida se encontra em conformidade com os princípios que regem a matéria e com a jurisprudência dominante, que ressalta a necessidade de se preservar bens apreendidos quando houver interesse na persecução penal, eles não devem ser restituídos.

10. Ressalva-se, contudo, que, uma vez concluídas as diligências necessárias e não havendo mais necessidade na apreensão, o juízo de origem poderá proceder à restituição do veículo ao legítimo proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 118 e 119. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 735.048/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07/02/2023; TJDFT, Acórdão no 1412356, Rel. Sandra De Santis, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2022.